Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO AO REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DÍVIDA DECORRENTE DA PRÓPRIA INCORPORAÇÃO. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A afetação de imóvel ao regime de incorporação imobiliária tem por finalidade distinguir o acervo geral do incorporador do patrimônio de afetação, de modo que o bem afetado responderá apenas pelas dívidas e obrigações vinculadas à incorporação.
2. Observado que o cumprimento de sentença tem por escopo a condenação decorrente de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel integrante do empreendimento imobiliário objeto de afetação ao regime de incorporação imobiliária, tem-se por cabível a penhora do bem afetado, na forma prevista nos § 1o do artigo 31-A da Lei no 4.591/1964.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.